Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040 DO CPC. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD). DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITO DO ARTIGO 659 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES.
1. Reexame da matéria, na forma do art.1040, II, do CPC, para análise de possível adequação ao decidido em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.074).
2. A tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 1.074 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi o seguinte: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. Consoante exposto por esta eg. Corte Fracionária no Acórdão no 1198421, a obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD previamente ao julgamento da adjudicação ou partilha foi afastada pelo Art. 659 do CPC, ao prever a sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
4. Em juízo de reexame por força do art. 1.040 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o Acórdão no 1198421 que negou provimento ao apelo do Distrito Federal.